Tribunal: TJDFT
Processo: 0010315-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DO EMBARGANTE. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE ENFRENTA E RESOLVIDA NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Diferente do que sustenta o embargante, sua negativa de autoria e confissão do corréu Victor que foram objeto de análise no voto. Fato de a conclusão do julgado ser diversa do que deduzido em defesa não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.